Tribunal: TJES
Processo: 5000778-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
AGRAVADO: COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000778-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURICIO MARTINS COELHO - SP228146, ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - SP155577-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DE LACERDA ROSSONI - ES8303

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face de r. decisão (cópia às fls. 86/90 do evento 1010012), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que na execução por quantia certa de nº 0000078-88.2021.8.08.0024, movida pela
COOPERATIVA DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO (COOTES)
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que a Secretaria de Estado da Saúde não efetue o repasse da importância de R$ 732.446,86 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta seis centavos) à recorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/28 do evento 1010006, em síntese, a agravante alega que:
(I)
faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, pois ostenta déficit financeiro significativo que a impede de arcar com as despesas processuais;
(II)
a demanda de origem “
transcende o mero interesse dos particulares envolvidos (Autora e Ré), haja vista que se trata de disputa que envolve prestação de serviço disponibilizado a hospital público (HEUE), com recursos públicos, decorrente de contrato de gestão firmado entre a Ré e o Estado do Espírito Santo, com incidência de normas de direito administrativo.
” (fl. 07);
(III)
o interesse do Estado do Espírito Santo denota a incompetência absoluta do juízo cível, ante a incidência da regra do artigo 63 da Lei Complementar Estadual nº 234/02;
(IV)
os órgãos de fiscalização da Secretaria Estadual de Saúde e a Controladoria-Geral da União apontaram uma série de irregularidades durante as prestações dos serviços contratados pela agravante, como por exemplo, o não cumprimento de carga horária e a falta de prestação mínima;
(V)
“
O
'
bloqueio/arresto
'
em questão irá recair sobre verbas públicas obrigatoriamente destinadas à saúde pública do projeto mencionado anteriormente (HEUE), sem vinculação ao contrato de gestão originário, ofendendo assim diretamente ao artigo 833, IX do CPC e ao regime dos precatórios.
” (fl. 15 do evento 1010006);
(VI)
na ADPF 664, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região “
que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, até o julgamento de mérito da presente arguição
” (fl. 20); e que
(VII)
“
o próprio contexto fático já configura motivo ensejador a antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja em razão do grave e irreparável prejuízo que o cumprimento de tal ordem de bloqueio de verbas trará tanto para a Agravante como para o Poder Público.
” (fl. 26).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem ou a impenhorabilidade das verbas constritas.

No evento 1010733, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy oportunizou à agravante a cabal demonstração da precariedade econômica.

A recorrente peticionou às fls. 01/05 do evento 1179240 para reiterar a necessidade da assistência judiciária gratuita, que foi indeferida na decisão do evento 1209842, que conferiu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos ditames do art. 99, §7º c/c art. 101, §2º, ambos do CPC.

A agravante peticionou às fls. 01/04 do evento 1613864 para informar o recolhimento do preparo (evento 1301258) e para reiterar que a ADPF 664 impõe o desbloqueio das verbas públicas destinadas ao cumprimento do contrato de gestão celebrado com o Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo peticionou às fls. 01/04 do evento 1613864, oportunidade em que informou que não tem interesse em integrar a relação processual e que não existe crédito disponível em prol da agravante, fato que obstou o sucesso da medida cautelar.

No evento 2412851, foi certificado que a cooperativa agravada não apresentou contraminuta, porém, no despacho do evento 2412851, o douto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou que fosse renovada a intimação da recorrida nos moldes do Ato Normativo nº 037/20 deste egrégio Tribunal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/09 do evento 2571443, a cooperativa agravada pugna que o recurso seja improvido, pois:
(a)
“
em sua própria qualificação a agravante atesta que é pessoa jurídica de direito privado, portanto, absolutamente competente a justiça cível para julgar as causas entre as organizações sociais e as empresas por ela contratadas
” (fl. 07);
(b)
“
O bloqueio efetivado não impediu o cumprimento do contrato de gestão celebrado com o Estado do Espírito Santo, mas tão somente garantiu que os prestadores de serviços da agravante recebam, uma vez que esta recebe e não repassa o que é devido.
” (fl. 08).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face de r. decisão (cópia às fls. 86/90 do evento 1010012), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que na execução por quantia certa de nº 0000078-88.2021.8.08.0024, movida pela
COOPERATIVA DE ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO (COOTES)
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que a Secretaria de Estado da Saúde não efetue o repasse da importância de R$ 732.446,86 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta seis centavos) à recorrente.

O juiz de primeiro grau fundamentou que existem procedimentos investigatórios criminais em desfavor da recorrente e inúmeras notícias jornalísticas indicando a prática de irregularidade na gestão de outras unidades hospitalares, bem como que não há risco de irreversibilidade da medida de arresto.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de processo de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, entendo que não há que se falar em incompetência absoluta do juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, na medida em que o Estado do Espírito Santo não é parte na demanda de origem de modo a atrair a regra do artigo 63 do Código de Organização Judiciária.

Saliento que o mero fato de a agravante ser uma associação civil qualificada como organização social (evento 1010008) e ter celebrado contrato de gestão com o Estado do Espírito Santo (fls. 01/14 do evento 1010013) para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no Hospital Estadual de Urgência e Emergência não atrai a competência do juízo fazendário. Nessa linha de entendimento, em caso semelhante ao dos autos, esta egrégia Corte já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS POR INDICAÇÃO ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS E INSTRUMENTO DE PROTESTOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX FIRMADO POR CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FATO MODIFICATIVO NÃO PROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conselho de escola da rede pública de ensino que se constitui como associação civil, com estatuto e personalidade jurídica próprios, e não como colegiado deliberativo, consultivo, fiscal e mobilizador, inserido na estrutura de gestão da escola e regulamentado em seu regimento interno, não integra a administração pública estadual.
2. O liame jurídico gerado pelo repasse de verbas públicas, a título de subvenção social e/ou auxílio, ou mesmo pelo significativo objeto social do conselho de escola, focado na gestão eficiente e democrática da escola a que vinculado, não constituem critérios estabelecidos no artigo 63, da Lei Complementar nº 234/02 (código de organização judiciária do estado do ES) para a fixação da competência de quaisquer das varas dos feitos da Fazenda Pública estadual de vitória/ES. Rejeição da preliminar de incompetência absoluta da 8ª Vara Cível de vitória.
3. Não há vedação legal à pretensão condenatória ao pagamento de valor devidamente atualizado, representado em duplicatas mercantis levadas a protesto, constituído em virtude de alegado descumprimento de contrato de locação de máquina xerox. E como a duplicata emitida com base nesse contrato não constituiu título executivo judicial (RESP 397.637, Rel. Ministra nancy andrighi, DJU 23/06/03, p. 353), não há que se falar em ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita (ação monitória) para satisfazer aludida pretensão. Rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 4. Se do termo de audiência consta que as partes esclareceram que o processo encontra-se aviado para sentença, ambas reputando desnecessárias outras provas, o que propiciou, no mesmo ato, a designação de dia para a leitura da sentença, não questionada, não há que se falar em ofensa ao direito de defesa. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5. A demanda não denota interesse público a justificar a intervenção do ministério público estadual só porque proposta contra conselho de escola da rede pública de ensino. No caso, a intervenção ministerial também não se justifica quando, à luz da causa de pedir e da defesa apresentada, não existe um interesse maior que extravasa a esfera particular. Entendimento confirmado por parecer subscrito por procurador de justiça. Rejeição da preliminar de nulidade do processo por falta de intervenção do ministério público estadual. 6. Não provado o fato modificativo alegado contra o direito sustentado na monitória, qual seja, o de que as partes transacionaram a respeito da incontroversa dívida gerada pelo descumprimento do contrato de locação, impõe-se a manutenção da sentença de procedência. 7. Recurso não provido. (TJES; AC 24030176887; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 21/09/2010; DJES 09/12/2010; Pág. 59)

A doutrina ensina que as organizações sociais não constituem novos entes administrativos, mas sim “
um instrumento que permitisse a transferência para elas de certas atividades exercidas pelo Poder Público e que melhor o seriam pelo setor privado, sem necessidade de concessão ou permissão
”
1
, valorizando o terceiro setor.

Aliás, o próprio Estado do Espírito Santo, na petição de fls. 01/04 do evento 1613864, informa que não tem interesse em intervir no feito e que o contrato de gestão firmado com a agravante já expirou, inexistindo crédito disponível em prol da organização social, o que acentua a competência do juízo cível.

Neste juízo de cognição sumária, compreendo que o magistrado de primeira instância não afrontou a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 664 (evento 1179254), uma vez que não penhorou recursos do Fundo Estadual de Saúde.

O juiz de primeiro grau pautou-se por evitar o mal maior, que seria o repasse de recursos públicos até o limite perseguido pela cooperativa exequente/agravada, que detém contrato de prestação de serviços médicos (fls. 01/25 do evento 1010010) com a agravante e não recebeu a contraprestação financeira devida.

Aliás, os balanços patrimoniais colacionados aos eventos 1179243 e 1179244 clarificam a prudência da atuação do órgão
a quo
ao deferir a medida cautelar.

O magistrado sopesou a existência de sérios indícios de irregularidades na gestão da agravante, tendo salientado a existência de investigação criminal por parte do Ministério Público Federal (fls. 16/90 do evento 1010011 e fls. 01/83 do evento 1010012) para elucidar a suposta utilização da organização social para o desvio de recursos públicos.

Nesse contexto, não verifico que foi violada a regra do artigo 833, inciso IX, do CPC, visto que não foram penhorados os recursos públicos que o Estado do Espírito Santo destinaria ao contrato de gestão celebrado com a agravante, tampouco foi demonstrado que os montantes represados compulsoriamente seriam aplicados nos serviços de saúde do citado nosocômio. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 649, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA, RECURSO APLICADOS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS CONCOMITANTES. 1. Dispõe o art. 649, IX, do CPC, redação inserida pela Lei 11.382/2006, serem impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social.
2. No entanto, para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular).
3. Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. Executada lança tese de que é organização social sem fins lucrativos e que exerce gestão de hospitais públicos e privados e que o numerário bloqueado se refere ao valor recebido em decorrência de serviços prestados na gestão de hospitais.
Impenhorabilidade não verificada. Não demonstração de que a situação se enquadra no art. 833, incisos IX, V do CPC. Inexistência de provas. Ônus que compete à parte executada.
Art- 373, I, do CPC/15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0070521-51.2020.8.16.0000; Araucária; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 27/04/2021; DJPR 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE. Associação civil de direito privado sem fins lucrativos ou econômicos. Instituto agravante que ostenta a qualidade de organização social na área de atuação hospitalar. Sistema OS. Terceiro Setor. Conjunto probatório que, ao menos em fase de cognição sumária, não corrobora a alegação de impenhorabilidade dos recursos públicos supostamente recebidos.
Ausência de prova de que os valores penhorados decorreriam de repasses a cargo do Poder Público e que seriam depositados em conta exclusiva para este fim. Acerto da decisão.
Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0083459-94.2020.8.19.0000; Niterói; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 11/02/2021; Pág. 428)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito administrativo brasileiro – 42. ed. atual. até a EC 90, de 15.9.2015 – São Paulo: Malheiros, 2016, p. 483.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL – IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O mero fato de a agravante ser uma associação civil qualificada como organização social e ter celebrado contrato de gestão com o Estado do Espírito Santo para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no Hospital Estadual de Urgência e Emergência não atrai a competência do juízo fazendário.

2.
O magistrado de primeira instância não afrontou a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 664, uma vez que não penhorou recursos do Fundo Estadual de Saúde.

3
.
A organização social agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foram constritos valores oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.